Tribunal: STF
Processo: HC 206978
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
                            Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.9.2021 por Thiago Luís Rodrigues Tezani, em benefício de Rafael Augusto Calheiros da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.9.2021, negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, pela qual negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.786.514/SP.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de treze anos, sete meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).
    3. Confirmada a condenação em segunda instância, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem com base no óbice da Súmula n. 7/STJ. No agravo interposto (ARE n. 1.786.514/SP), o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso especial (Súmula n. 568/STJ), reafirmando o óbice da Súmula n. 7 (fls. 40-57, doc. 16).
    4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. 2) REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 3) DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. 4) AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instância ordinária, soberana no exame das provas colhidas no curso da ação penal, concluiu ser impossível falar-se em condenação contrária à prova dos autos, uma vez que houve, tão somente, opção pela versão aduzida pelo Parquet, que evidenciou o animus necandi do agente e a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal foi devidamente reconhecida pelos juízes leigos com respaldo em uma das versões dos fatos. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem, como pretende o recorrente, para se concluir de forma diversa, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou flagrante ilegalidade. 3.1 As instâncias ordinárias destacaram que o réu ceifou a vida do ofendido em plena luz do dia (isto é às 14h15), o que revela sua maior periculosidade e desprezo (não somente pela vítima) mas por toda a população do local, tanto que gerou comoção social a ponto de munícipes saírem à procura do réu quando ele se homiziou em sua residência, elementos que, de fato, representam um plus na reprovação da conduta e merece maior censurabilidade, justificando a negativação da culpabilidade e a elevação da pena-base, não havendo, portanto, falar-se em carência de fundamentação do decisum. 4. Inexistente erro ou flagrante ilegalidade na dosimetria da pena aplicada, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra óbice no Enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Agravo regimental desprovido” (doc. 18).
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera a pretensão apresentada no recurso especial, de ilegalidade na dosimetria da pena, alegando ser dispensável o reexame do conjunto probatório.
    Sustenta que “as filmagens exibidas no Plenário comprovaram que o réu – ora Paciente – apenas reagiu às violentas agressões iniciadas pela vítima, o que diverge frontalmente da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121, na qual a configuração está condicionada à atuação insidiosa. E, conforme gravação das câmeras de segurança que flagraram a ocorrência, esperado que o Paciente reagisse às investidas da vítima. A condenação foi baseada em elementos contrários às provas dos autos”. 
    Propõe a revisão da “dinâmica dos fatos para comprovar que a vítima não foi surpreendida de maneira insidiosa, conforme exposto no Recurso Especial. Analisando as imagens supramencionadas, é possível perceber nitidamente que a vítima Hélio Adriano se aproximou do Paciente já desferindo-lhe inúmeros socos, em clara agressão e sem a mínima pretensão de conversar com o recorrente para resolver a situação de forma pacífica”.
    Questiona o aumento da pena-base imposta em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais e da culpabilidade do agente ao argumento de “não ser razoável manter o aumento de pena do Paciente em razão do crime ter ocorrido ´na luz do dia’”. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) requer o impetrante o conhecimento e processamento do presente remédio heroico, em um primeiro momento, no sentido de conceder a LIMINAR de ordem de habeas corpus, com o fito imediato de submeter o Paciente a novo Júri ou, subsidiariamente, reformar a dosimetria de pena. No mérito, pugna-se pela concessão da ordem de Habeas Corpus, para determinar que o Paciente seja submetido a novo Júri, ou, subsidiariamente, tenha a dosimetria de pena corrigida, após a notificação a DD. autoridade coatora a prestar as informações de estilo e colheita do parecer do DD. Parquet bandeirante, como medida de JUSTIÇA. Por fim, caso esta Egrégia Câmara entenda por não ser o Habeas Corpus via adequada para o presente pleito, requer seja concedida a ordem de ofício, nos termos do pedido acima”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada na qual desprovido o agravo em recurso especial por óbice processual (Súmula n. 7/STJ).
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 
    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    10. Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014).
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.
    12. As instâncias antecedentes condenaram e mantiveram a condenação do paciente pelo homicídio qualificado firmando sua convicção a partir do conjunto probatório dos autos. Daí a conclusão do Superior Tribunal de Justiça de que “rever a conclusão da instância ordinária, como pretende o recorrente, para se concluir de forma diversa, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial”, revisão também incabível em habeas corpus.
    13. Tem-se na dosimetria da sentença condenatória que o acréscimo na pena-base deu-se em razão da avaliação negativa das circunstâncias judiciais, consideradas as peculiaridades do caso, em especial às referentes ao modus operandi do acusado e ao contexto do homicídio praticado: 
    "Em observação ao sistema trifásico de fixação da pena (art. 68 do CP), na primeira fase, nos termos do art. 59 do CP, as circunstâncias desfavoráveis e a culpabilidade do réu merecem maior reprovação, pois ceifou a vida do ofendido em plena luz do dia (isto é às 14h15); o que revela sua maior periculosidade e desprezo (não somente pela vítima) mas por toda a população do local; tanto que gerou comoção social a ponto de munícipes saírem à procura do réu quando ele se homiziou em sua residência. Por tais motivos, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal e a tenho em: 14 anos de reclusão. O réu é primário e não ostenta antecedentes, conforme de verifica às páginas 154/155 dos autos. Todavia, demonstrou personalidade distorcida uma vez que, além de, segundo consta dos autos, comercializar produtos contrafeitos (CD's e DVD's piratas), fotografava e armazenava, em seu aparelho celular, diversas imagens de mulheres outras (da cintura para baixo, sem conhecimento e sem autorização); visto que nem estas eram poupadas pela conduta de reprobabilidade social perpetrada pelo réu. 
    Neste aspecto da análise da personalidade do agente, na primeira fase de dosimetria da pena, ensina o Douto Professor e Desembargador Guilherme de Souza Nucci: (...) 
    Nas condições da personalidade do sujeito pode-se encontrar a razão de ser da sua criminalidade mais ou menos arraigada, mais ou menos agressiva; nesse conceito da personalidade compreendido o homem total, corpo e alma. (...) O juiz não precisa ser um técnico para avaliar a personalidade, bastando o seu natural bom senso, utilizado, inclusive e sempre, para descobrir a culpa do réu. Inexiste julgamento perfeito, infalível, pois sempre se trata de simples justiça dos seres humanos, de modo que o critério para analisar o modo de ser e agir de alguém constitui parte das provas indispensáveis que o magistrado deve recolher" (NUCCI, Guilherme de Souza, Individualização da pena, 7' edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p.170/171, 172 e 175). 
    Nesta toada, é clarividente que o indivíduo que posiciona câmera de seu aparelho celular para fotografar pessoas (para dizer o mínimo: da cintura para baixo) em plena luz do dia, sem autorização destas, aliás, sem nem sequer que estas tenham conhecimento de tal conduta, enquanto ainda comercializa DVD's piratas refoge ao 'bom senso' e merece maior censura; ao que não se pode fechar os olhos o Poder Judiciário (até porque condutas destes jaez violam outros direitos fundamentais agasalhados pelo Legislador Constituinte, dentre eles, o direito à imagem e à intimidade). Desta feita, é de rigor a elevação da pena em mais 1/6 o que resulta em 16 anos e 04 meses de reclusão. 
    Na segunda fase, presente está a atenuante da menoridade relativa, vez que o réu possuía 19 anos na data dos fatos. Assim, reduzo a pena em 1/6 e a tenho em: 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão. Sem agravantes a considerar. 
    Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena" (doc. 18).
    14. O tribunal estadual apreciou a matéria suscitada pela defesa, reexaminando e mantendo a dosimetria da pena, assentando a avaliação negativa das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis ao paciente, mantendo a pena-base aplicada na sentença, sem se demonstrar teratologia no julgado. Entendimento diverso exigiria o reexame dos elementos fáticos que conduziram à convicção do magistrado sentenciante, que a fundamentou, confirmada pelos demais órgãos julgadores.
    15. Pelo que se tem nos autos, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, com a pretendida modificação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias originárias e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a alegada manifesta ilegalidade suscitada pela defesa. 
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora